Tribunal: TJDFT
Processo: 0716975-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EXTINTO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Rescisão do contrato ocorrida em data posterior à condenação não afasta a obrigação imposta na sentença, que foi decorrência do descumprimento da obrigação contratual por parte do Plano de Saúde quando o contrato estava vigente.
2. No caso, registre-se ainda ser insubsistente a alegação da agravante quanto a impossibilidade de cumprimento da obrigação sem as contrapartidas, porquanto as mensalidades foram pagas durante a vigência do contrato; se o Plano de Saúde não tivesse negado abusivamente a cobertura, como reconhecido na sentença exequenda, o procedimento cirúrgico teria se dado quando ainda na vigência do contrato. Portanto, realizar o procedimento imposto na sentença não configura cobertura sem contrapartida. Pelo contrário, a beneficiária do plano pagou as mensalidades e o Plano não cumpriu sua obrigação, tanto que foi condenado a custear o procedimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.